Tribunal: TJSP
Processo: 0012001-04.2012.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
r no 836/97 – reestruturação remuneratória da carreira de professor por lei vigente havia mais de cinco anos antes do ajuizamento da demanda - limitação temporal que deve ser observada – Prescrição configurada - Sentença de improcedência mantida, conquanto por fundamentação diversa - Acórdão readequado, mantido o desprovimento do recurso
(TJSP; Apelação Cível 0012001-04.2012.8.26.0032; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 26/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

26/06/2021

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Funcionalismo – Conversão dos vencimentos em URV com a percepção das diferenças – prescrição do fundo de direito - Interposição de recurso especial – Retorno dos autos a esta C. Câmara para adequação do julgamento – Tese fixada no julgamento do Recurso Especial no 1.650.714/SP – Acórdão reformado para se coadunar ao entendimento

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Funcionalismo – Conversão dos vencimentos em URV com a percepção das diferenças – prescrição do fundo de direito - Interposição de recurso especial – Retorno dos autos a esta C. Câmara para adequação do julgamento – Tese fixada no julgamento do Recurso Especial no 1.650.714/SP – Acórdão reformado para se coadunar ao entendimento esposado pelo A. STJ no julgamento do referido Recurso Especial

Servidor público estadual - Percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Observância ao quanto decidido no RE no 561.836, com repercussão geral - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público – Caracterizada a reestruturação financeira da carreira pela Lei Complementar no 836/97 – reestruturação remuneratória da carreira de professor por lei vigente havia mais de cinco anos antes do ajuizamento da demanda - limitação temporal que deve ser observada – Prescrição configurada - Sentença de improcedência mantida, conquanto por fundamentação diversa - Acórdão readequado, mantido o desprovimento do recurso

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000060379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012001-04.2012.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
apelante YUKIE MATSUDA YAMAMOTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Alteraram o v. acórdão às fls. 136/139, mantendo o
desprovimento do recurso. V.U. Declara o 2o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0012001-04.2012.8.26.0032
Apelante: Yukie Matsuda Yamamoto
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Vara: 1a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. José Roberto Casalli da
Silva
TJSP (voto no 15446)
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do
CPC/2015 - Funcionalismo
Conversão dos
vencimentos em URV com a percepção das
diferenças
prescrição do fundo de direito -
Interposição de recurso especial
Retorno dos
autos a esta C. Câmara para adequação do
julgamento Tese fixada no julgamento do Recurso
Especial no 1.650.714/SP Acórdão reformado para
se coadunar ao entendimento esposado pelo A. STJ
no julgamento do referido Recurso Especial
Servidor público estadual - Percepção de montante
referente à conversão dos vencimentos em URV, nos
termos da Lei Federal no 8.880/94 Observância ao
quanto decidido no RE no 561.836, com repercussão
geral - O término da incorporação do índice obtido
na remuneração deve ocorrer no momento em que
a carreira do servidor passa por uma reestruturação
remuneratória,
porquanto
não
há
direito
à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração
por
servidor
público

Caracterizada
a
reestruturação financeira da carreira pela Lei
Complementar
no
836/97

reestruturação
remuneratória da carreira de professor por lei
vigente havia mais de cinco anos antes do
ajuizamento da demanda - limitação temporal que
deve ser observada
Prescrição configurada -
Sentença de improcedência mantida, conquanto por
fundamentação diversa - Acórdão readequado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantido o desprovimento do recurso
Reporto-me ao relatório do v. acórdão (fls.
136/139):
“Trata-se de apelação voltada contra a sentença de
fls. 99/102 de relatório adotado que julgou improcedente a ação para o
recálculo dos vencimentos da autora (bem como os reflexos consequentes),
com a conversão da URV nos termos da Lei 8.880/94, com o julgamento do
mérito reconhecendo a prescrição; condenando a autora ao pagamento dos
honorários advocatícios R$500,00, observada a gratuidade processual.
Inconformada, apela o vencida requerendo o
provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, julgando-se procedente
a ação, convertendo os vencimentos do apelante em URV, na forma prevista
pela Lei n. 8.880/94.
Recurso recebido e processado em seus regulares
efeitos, inclusive com as contrarrazões, estando em termos para julgamento.”
Sobreveio acórdão desta C. Câmara, de
Relatoria do Des. Burza Neto, antecessor nesta Cadeira, que negou
provimento ao recurso da requerente, julgando improcedentes os pedidos
por estar caracterizada a prescrição do fundo do direito.
A parte autora interpôs recurso especial (fls.
142/152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Devolvidos os autos a esta C. Câmara para
eventual adequação, nos termos do art. 543-C, §7o do CPC/73, a Turma
Julgadora manteve o v. acórdão (fls. 174/175).
Remetidos os autos para o A. STJ, que deu
provimento ao recurso especial para afastar a prescrição do fundo do
direito e determinar o retorno dos autos a este E. Tribunal de Justiça
para que se prossiga no julgamento da apelação.
Instadas as partes a se manifestarem acerca de
eventual reestruturação remuneratória na carreira da autora, manifestou-
se apenas Fazenda Pública Estadual às fls. 201/204.
Tal, em abreviado, o relatório.
De proêmio, forçoso acolher o quanto decidido
pelo A. STJ ao afastar a ocorrência da aludida prescrição do fundo do
direito.

Sendo assim, reconhece-se que o direito a
receber montante em razão da desvalorização da moeda, decorrente da
conversão em novo padrão monetário, e eventuais diferenças, constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito originado1.
Logo, o caso dos autos se coaduna com a
relação de trato sucessivo, de modo que se opera a prescrição parcelar
nos termos da Súmula 85 do A. STJ: “Nas relações jurídicas de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Superado tal ponto, cabe enfrentar o mérito
propriamente dito.
Com efeito, não se olvida que cada ente
federativo tem autonomia para legislar sobre a remuneração de
servidores integrantes aos seus quadros. No entanto, a Lei 8.880/94 não
trata de aumento salarial dos servidores, mas sim de método para
conversão da moeda a fim de sincronizar reajustes de preços no período
de pré-estabilização, evitando-se a corrosão do salário, decorrente da
hiperinflação.
1 “Não menos manifesto, todavia, é que, consideradas do ângulo de suas repercussões de caráter financeiro (b), a
relação estatutária e suas situações jurídicas (a) são fonte objetiva do direito do servidor a receber prestações
correlatas, calculadas na forma da lei. Deste ponto de vista, os direitos incidentes sobre a relação jurídico-subjetivas
em que ela se desdobra podem, sem grande impropriedade técnica, chamar-se direitos originantes, e os direitos
irradiados às respectivas consequências econômicas, direitos originados. É aos primeiros que costuma a
jurisprudência referir-se sob a expressão “fundo do direito”, a qual se reconhece “usada para significar o direito de
ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a essa
situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço,
direito á gratificação por prestação de serviços de natureza especial etc.”. (Ministro ANTÔNIO CEZAR PELUSO.
Revista dos Tribunais. Fevereiro/1991. Vol. 664.p. 23)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consabido, compete à União legislar sobre
sistema monetário (art. 22, VI, da CRFB), o que autoriza inferir que a Lei
8.880/94 tem caráter nacional, não, federal, portanto, aplicável a todos os
funcionários públicos brasileiros, sendo imperativa a observância do
método de conversão previsto na mencionada Lei por todos os entes
federativos.
Assim, ao proceder à conversão, deve ser
adotada a URV ao tempo da data do efetivo pagamento nos meses de
1993 a fevereiro de 1994, de modo que para os servidores que recebiam
vencimentos antes do último dia do mês, deve ser utilizada para fins de
conversão a data em que realizado o pagamento, e não o último dia do
mês.
Tal proceder se justifica, pois, em razão da
inflação, o poder de compra do trabalhador restou comprometido em
vista de a conversão não ocorrer na data do efetivo pagamento, prática
essa que viola o estipulado pela Lei 8.880/94 e, por conseguinte, a
irredutibilidade de vencimentos, assegurada pelo art. 37, XV da CRFB.
A propósito a temática em tela foi analisada pelo
A. Superior Tribunal de Justiça e decidida em sede de recurso especial
repetitivo nos seguintes termos:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
TIDO
COMO
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM
URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a
indicação de qual dispositivo legal teria sido
malferido, com a conseqüente demonstração do que
consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o
disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o
não conhecimento do recurso no que toca à alínea
"a" do permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este
Superior
Tribunal
de
Justiça
é
obrigatória
a
observância, pelos Estados e Municípios, dos
critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a
conversão em URV dos vencimentos e dos proventos
de seus servidores, considerando que, nos termos
do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da
competência privativa da União legislar sobre o
sistema
monetário.
Divergência
jurisprudencial
notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos
antes do último dia do mês têm direito à conversão
dos vencimentos de acordo com a sistemática
estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV
da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei
no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos na conversão dos vencimentos dos
servidores em URV, por se tratarem de parcelas de
natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem
ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
13/05/2009,
DJe
14/08/2009)
Ademais, nessa linha manifestou-se o Pretório
Excelso, ao reconhecer que, conforme a “jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidores a incorporação dos 11.98%, ou do índice calculado em um processo
de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o
cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo
pagamento” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC
10-02-2014) .
Contudo, cumpre consignar que o direito à
incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal, nos
termos em que definido no julgamento do RE 561.836 com repercussão
geral: “A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do
índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na
ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos
11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela
de remuneração por servidor público.” Nessa linha, posteriormente, ao
apreciar os embargos de declaração relativos ao caso, o Pretório Excelso
explicitou que “o percentual devido em virtude da conversão monetária
ficaria limitado ao momento da reestruturação da carreira” (RE 561836 ED,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016)
Constata-se o advento de leis estadual que
promoveu a reestruturação remuneratória na carreira professor (Lei
Complementar no 836/97) a qual está vinculada a autora (fls. 21/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, com a vigência da mencionada
legislação, ocorreu a limitação temporal ao direito de incorporação do
percentual, que, por sinal, não se confunde com reajuste ou revisão
salarial superveniente.
Considerando que a demanda foi ajuizada
somente 2012, decorridos, portanto, mais de cinco anos (art. 1o do Decreto
no 20.910/32) da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no
836/97, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição.
Com efeito, como bem esclarece o honorável
Desembargador Ricardo Anafe ao julgar caso análogo: “a pretensão,
indisputavelmente, foi atingida pelo instituto extintivo do direito de ação, na
medida em que os efeitos pecuniários decorrentes de eventual índice de
recomposição salarial apurado somente seriam produzidos enquanto
permanecesse o percentual incorporado aos vencimentos da autora, ou seja,
até a entrada em vigor” da lei que promoveu a reestruturação financeira,
“que rompe a relação de trato
sucessivo e marca o dies a quo do prazo prescricional estampado no artigo 1o
do Decreto no 20.910/32” (Apelação no 1001053-63.2015.8.26.0619. Relator(a):
Ricardo Anafe; Comarca: Taquaritinga; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 27/04/2016; Data de registro: 28/04/2016).
Nesse sentido, por sinal, tem decidido esta E.
Corte, ao julgar casos análogos ao ora em tela:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percussão geral no RE 561.836/RN, julgado em
26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Luiz Fux. Servidora estadual. Quadro da
Educação (LCE no 836/1997). Ação proposta depois
de
transcorrido
o
prazo
quinquenal
do
reenquadramento e da reestruturação. Ajuizamento
ocorrido aos 17/02/2014. Ocorrência da prescrição do
fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto
no 20.910/32, não configurando a hipótese de relação
de trato sucessivo, na qual incidiria a regra da
prescrição parcelar (art. 3o do mesmo Diploma
Legal).
SANÇÕES
IMPOSTAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Art. 538, parágrafo
único, e art. 17, IV e VI, c.c. o art. 18, "caput", e § 2o,
todos do CPC/73. Agir displicentemente, com culpa
ao requerer providência que entende cabível, não
induz hipótese de dolo ou má-fé. Autora que se
utilizou dos meios processuais e legais para fazer
valer o seu entendimento. Sanções afastadas.
VERBA HONORÁRIA. Embora o § 11 do art. 85 do
CPC/2015 determine a majoração dos honorários
advocatícios em sede recursal pelo Tribunal, estes
ficam mantidos conforme fixados na r. sentença, em
razão do decaimento recíproco das partes. Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
1001031-84.2014.8.26.0604.
Relator(a):
Djalma
Lofrano
Filho;
Comarca: Sumaré; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 29/06/2016; Data de registro: 30/06/2016)
APELAÇÃO Servidora pública estadual aposentada
Professora de educação básica I Conversão de
vencimentos/proventos em URV
Aplicação da Lei
Federal no 8.880/94
Sentença de procedência

Pretensão
de
reforma

Possibilidade

Inocorrência de prescrição do fundo de direito

Relação de trato sucessivo
Prescrição parcelar

Eventuais perdas sucessivas, contudo, que findaram
com a implantação de novo regime remuneratório,
ocorrida com a LCE no 836/97
Prescrição quanto
ao direito de reclamar eventuais perdas sucessivas
decorrente da não conversão Sentença reformada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invertidas as disposições sucumbenciais Rejeição
de matéria preliminar
Apelação a que se dá
provimento. (Apelação no 0001603-92.2015.8.26.0484. Relator(a):
Maria Olívia Alves; Comarca: Promissão; Órgão julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 01/08/2016; Data de registro:
03/08/2016)
Servidora
pública
estadual

Recálculo
de
vencimentos
Alegação de não observância ou
aplicação equivocada dos critérios da Lei no 8.880/94
Conversão salarial pela URV de março de 1994

Afastada a prescrição do fundo do direito, com
ressalva de entendimento da relatora
Lei n.o
8.880/1994 - Aplicabilidade geral e eficácia imediata,
sem distinção entre os âmbitos federal, estadual ou
municipal, consoante reconhecido pelos Tribunais
Superiores
Diferenças
Recurso Extraordinário
n.o 561.836, com repercussão geral reconhecida -
Percentual de correção apurado nos casos de erro de
conversão deixa de ser aplicado a partir do momento
em que houver reestruturação da carreira
Lei
Complementar Estadual n.o 836/1997 que dispôs
sobre o reenquadramento dos servidores do Quadro
do Magistério
Ação ajuizada em 2013, mais de
cinco anos após o reenquadramento
Inexistência
de direito quanto ao período posterior e claramente
prescritas as parcelas eventualmente pagas a menor
antes do mencionado ato
Acréscimo de
fundamentos
Comprovantes de pagamento que
demonstram o recebimento de valores superiores
aos que seriam devidos pela estrita aplicação dos
critérios da Lei no 8.880/94
Precedentes do STJ

Recurso desprovido. (Apelação no 4002115-81.2013.8.26.0482.
Relator(a): Luciana Bresciani; Comarca: Presidente Prudente; Órgão
julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
29/07/2016; Data de registro: 29/07/2016)
Sendo assim, de rigor a mantença da decisão
proferida na origem para julgar improcedentes os pedidos, embora por
fundamento diverso daquele constante do aresto anterior, porquanto
caracterizada a prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há que se falar em majoração dos
honorários em fase recursal, uma vez que a r. sentença fora prolatada e
publicada sob a égide do CPC/1973, que não previa o mecanismo de
majoração recursal, presente apenas no novo códex.
Oportunamente, devolvam-se os autos à E.
Presidência da Seção de Direito Público, para as providências
cabíveis.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários ao
Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, em vista da sistemática
do art. 1.040, II do CPC, por meu voto, altero o v. acórdão às fls.
136/139, mantendo o desprovimento do recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.319
Apelação Cível no 0012001-04.2012.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Yukie Matsuda Yamamoto
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FB95BD8
16
17
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
FD098F5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0012001-04.2012.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.